Tribunal: TJDFT
Processo: 0001223-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. COMPRA DE APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. Inviável o acolhimento da tese de atipicidade da conduta e o acolhimento do pedido absolutório em hipótese na qual a presença do elemento subjetivo (dolo) do tipo penal previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, ficou devidamente caracterizado, considerando que o conjunto probatório demonstra de forma clara e inequívoca que o réu, com a intenção de obter para si vantagem ilícita, induziu a vítima em erro para que ela lhe entregasse aparelho celular, antes de o pagamento pelo produto ser efetivado. A motivação utilizada pelo Juízo singular para avaliar negativamente, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade e as consequências do crime é idônea e deve ser mantida, notadamente porque considerados, de maneira fundamentada, elementos concretos do caso, que extrapolam o tipo penal.